Tribunal: TJBA
Processo: 0017642-38.2009.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0017642-38.2009.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GILBERTO FRANCISCO ALVES

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SILVA DUARTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE A QUALIFICADORA INCLUÍDA NA PRONÚNCIA E A RECONHECIDA NO CORPO DA SENTENÇA. FEMINICÍDIO. CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO NO ANO DE 2009. QUALIFICADORA SOMENTE INCLUÍDA NA LEGISLAÇÃO NO ANO DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR EM PREJUÍZO DO RÉU. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

01. Recorrente pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, IV, do CP e do art. 12 da Lei 10.826/03, por ter, supostamente, em 10/05/2009, desferido um tiro na boca de sua então companheira.

02. Apesar de pronunciar o Réu pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o Magistrado fundamentou seu
decisum
com base na prática de um suposto feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP), o que não poderia ocorrer, vez que a qualificadora do feminicídio somente foi incluída no ordenamento pátrio com a Lei n° 13.104/2015, ao passo que o delito apurado ocorreu em 10/05/2009.

03. Como bem registrado pela Procuradoria de Justiça, “
q
uando fundamentou sua decisão com base em uma qualificadora diversa da constante na denúncia (e inaplicável ao caso) mas, no dispositivo, pronunciou o acusado pela qualificadora descrita na exordial acusatória, o julgador atribuiu ao réu o crime de homicídio qualificado sem, efetivamente, declinar os elementos que o levaram a reconhecer a existência da forma qualificada do crime (...) a mácula intransponível da ausência de fundamentação idônea – que poderia, inclusive, ser alvo de impetração de habeas corpus – não pode ser objeto de preclusão, sobremaneira pois alegada dentro do recurso cabível para impugnar a sentença de pronúncia
”.

04. Recurso conhecido e provido, anulando-se a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0017642-38.2009.8.05.0201, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro - BA, no qual figura como Recorrente GILBERTO FRANCISCO ALVES e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.